Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e a outra para fins de maus antecedentes.
2. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
3. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
4. Apelação Criminal conhecida e não provida.